Tribunal: CARF
Processo: 14094.000158/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14094.000158/2007-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.092 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
JACIARA CARTÓRIO 1o OF. REG. IMÓV. TÍT. DOC E PROTESTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/2005
CARTÓRIOS
EXTRAJUDICIAIS.
ENTES
DESPERSONALIZADOS.
PARTE ILEGÍTIMA PARA SER SUJEITO PASSIVO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS.
Os cartórios extrajudiciais não têm personalidade jurídica. Portanto, não são
titulares de direitos nem de obrigações, de modo que são parte ilegítima para
figurar como sujeito passivo de processos administrativos ou judiciais.
Igualmente, não têm personalidade judiciária, tal como alguns entes
despersonalizados, que dependeria de atribuição legal expressa, que não lhes
foi assim conferida. Toda e qualquer responsabilidade pela serventia recai
sobre o titular do Serviço Notarial e de Registro, inclusive pelos tributos dela
decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, declarando-se a nulidade do lançamento por vício material. Vencido o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que votou por anular o lançamento por vício formal.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14094.000158/2007-77
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.000158/2007-77

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de AI - Auto de Infração lavrado pela Fiscalização contra a empresa acima
identificada, DEBCAD 35.947.216-8, de acordo com a fl. 01 e o Relatório Fiscal da
Infração de fl. 02, por ter o mesmo infringido o disposto no parágrafo 2°, art. 33, da Lei
n° 8.212/91 e alterações posteriores, quando deixou de apresentar os seguintes livros:
Livros Diário e Razão, ou informativo legal de dispensa de escrituração nos anos-base
de 1996 a 2005 e/ou Livro Caixa e Registro de Inventário.
Tais documentos foram solicitados através dos TIAD - Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (fls. 11/13).
A multa foi aplicada com base no art. 283, II, “j”, do RPS - Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, no valor de R$ 11.569,42.
Às fls. 26/34, a notificada apresenta impugnação tempestiva, alegando, em síntese, que:
 A fiscalização somente ocorreu em virtude de a empresa não ter entregado
documentos solicitados pelo INSS no prazo estipulado. Tais documentos não
foram entregues à época em razão da dificuldade de juntá-los, pois estavam em
poder do escritório de contabilidade;
 As notificações e os autos de infração não merecem qualquer respaldo, uma vez
que as multas foram aplicadas em função da não apresentação dos documentos,
que uma vez que foram apresentados ensejam a nulidade dos lançamentos;
 Seguem em anexo os comprovantes de recolhimentos de todos os funcionários
relacionados na NFLD;
 Não foi recolhida a parte previdenciária do funcionário Marcelo Vilela Victor
Oliveira, sendo que requer 0 parcelamento dos débitos relacionados na NFLD,
relativamente a este funcionário;
 Não pode incidir nenhuma penalidade, uma vez que apresentada toda a
documentação, a multa deverá ser relevada;
 A multa aplicada configura grave violação à proibição do confisco e a previsão
legal não tem o condão de superar a previsão constitucional;
 A multa nao pode ultrapassar 20%.
Anexa aos autos os documentos de fls. 35/1101.
A DRJ julgou o lançamento procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXOU DE APRESENTAR LIVRO
CAIXA. RELEVAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições para a Seguridade Social, conforme previsto no § 2°, art. 33 da Lei
n° 8.212/91 e alterações posteriores.
O pedido de relevação da multa efetuado dentro do prazo de defesa, s e não cumpridos
todos os requisitos legais, não implica em relevação da multa imposta (§1°, do artigo
291, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
PERCENTUAL DA MULTA.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.000158/2007-77

A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
PEDIDO DE PARCELAMENTO
Não é da competência das Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, a apreciação sobre pedido de parcelamento.
Lançamento Procedente
O sujeito passivo interpôs recurso voluntário aos 11/12/2008, no qual afirma a
nulidade da ação fiscal voltada contra o Cartório, que não detém personalidade jurídica. Não
questiona o mérito da autuação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Inicialmente, observe-se, que a correspondência no 120/2008, por meio da qual
se dá ciência ao sujeito passivo do acórdão de no 04-15.453, da 4a Turma da DRJ/CGE, é datada
do dia 12/11/2008. No entanto, não consta dos autos o Aviso de Recebimento correspondente,
nem nenhum outro documento ou informação que dê conta de que o sujeito passivo tenha sido
regularmente cientificado da decisão em questão. Todavia, aos 11/12/2008, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário contra essa decisão (fls. 1141 ss.) que, em face dessas circunstâncias,
deve ser considerado tempestivo.
Uma vez considerado tempestivo e estando presentes os demais requisitos formais
de admissibilidade, o recurso voluntário deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado contra o autuado por ter
deixado de exibir à RFB livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8212/91,
quais sejam Livros Diário e Razão, ou informativo legal de dispensa de escrituração contábil dos
anos-base 1996 a 2005, e/ou Livros Caixa e Registro de Inventário solicitados por meio de
Termo de Intimação Fiscal para Apresentação de Documentos – TIAD, infringindo, assim, o art.
33, §§ 2o e 3o dessa mesma lei c.c. os arts. 232 e 233 do Decreto no 3048/99.
Apresentada impugnação, a DRJ julgou o lançamento procedente. Dessa decisão,
o recorrente interpôs recurso voluntário, no qual alega a inexistência de personalidade jurídica e
nulidade da ação fiscal. Afirma que os cartórios extrajudiciais, por não deterem personalidade
jurídica, e, portanto, capacidade de ser parte, não podem ser demandados em procedimento
fiscal, nem mesmo em juízo.
Pois bem.
Conforme dispõe do art. 236 da CF/88:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário.
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.000158/2007-77

§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
Em comentário a esse dispositivo, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery1 que:
2. Delegação administrativa. A concessão da delegação das funções notariais e
registradora é atribuição do Poder Executivo (delegação de competência).(...)
Cabe, portanto, ao Poder Executivo delegar a função administrativa notarial e
registradora, cabendo ao Poder Judiciário única e exclusivamente a fiscalização desses
serviços e a aplicação de penalidades administrativas, salvo a de perda da delegação,
somente aplicável pela autoridade delegante (Poder Executivo). (...). (Destaquei)
O dispositivo constitucional acima reproduzido foi regulamentado pela Lei no
8935/94 (Lei dos Cartórios), que dispõe, dentre outras coisas, o seguinte:
Art. 1o Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e
eficácia dos atos jurídicos.
Art. 2o (Vetado).
Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais
do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade
notarial e de registro.
(...)
Art. 5o Os titulares de serviços notariais e de registro são os:
I - tabeliães de notas;
II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;
III - tabeliães de protesto de títulos;
IV - oficiais de registro de imóveis;
V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas;
VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas;
VII - oficiais de registro de distribuição.
(...)
Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende
dos seguintes requisitos:
I - habilitação em concurso público de provas e títulos;
II - nacionalidade brasileira;
III - capacidade civil;
IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares;
V - diploma de bacharel em direito;
VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.
(...)

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E
LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL. São Paulo: RT, 2013, p. 936
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.000158/2007-77

Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares
como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho.
§ 1o Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes
e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de
registro.
§ 2o Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes
dos substitutos.
§ 3o Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o oficial de
registro autorizar.
§ 4o Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro,
praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar
testamentos.
§ 5o Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro
para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.
Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de
registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz
respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração
de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.
Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os
prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos
substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito
de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016).
Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo
da data de lavratura do ato registral ou notarial. (Redação dada pela Lei no 13.286, de
2016).
Art. 23. A responsabilidade civil independe da criminal.
Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que
couber, a legislação relativa aos crimes contra a administração pública.
Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os notários e os
oficiais de registro de sua responsabilidade civil.
(...)
Art. 29. São direitos do notário e do registrador:
I - exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia;
II - organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar.
Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:
I - manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em
locais seguros;
II - atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza;
III - atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou
providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas
para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo;
IV - manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos,
ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade;
V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais
como na vida privada;
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.000158/2007-77

VI - guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que
tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão;
VII - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de
emolumentos em vigor;
VIII - observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício;
IX - dar recibo dos emolumentos percebidos;
X - observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício;
XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem
praticar;
XII - facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas
legalmente habilitadas;
XIII - encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados,
obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva;
XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente.
Dos dispositivos legais acima transcritos, extraídos da Lei 8935/94, que dispõe
sobre os serviços notariais e de registro, resta extreme de dúvidas que toda e qualquer
responsabilidade pela Serventia recai sobre o titular dos serviços notariais e de registro,
seja pela gestão administrativa, financeira e de pessoal do cartório, seja por eventuais danos
decorrentes dos atos praticados no exercício das atividades notariais, seja pelo recolhimento dos
tributos incidentes sobre os atos que devam praticar.
Em artigo intitulado “Reflexos processuais e extraprocessuais”, em que aborda o
conceito e a natureza jurídica dos cartórios extrajudiciais, Guilherme Fanti2 ensina que:
É certo afirmar que as serventias notariais e de registro não são pessoa jurídica –
não são empresa. A afirmação torna-se inequívoca pela análise da relação jurídica
existente entre o titular da Serventia e o Estado ou mesmo porque a organização é
regulada por lei e os serviços prestados ficam sujeitos ao controle e fiscalização do
Poder Judiciário. Ainda, como reiteradamente mencionado, o cartório não possui
personalidade jurídica, a qual só se adquire com o registro dos atos constitutivos
na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já proclamou:
“O cartório e a função titulada não são pessoas físicas ou jurídicas; não são entes
jurídicos no ordenamento brasileiro, não podendo e nem devendo figurar no polo ativo
ou passivo processual. Em realidade não têm personalidade própria e nem são entes
patrimoniais, capazes de contrair direitos e obrigações. Entes jurídicos são somente
aqueles
previstos
em
lei,
e
o
art.
16
e
18
do
Código
Civil
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm) assim não os classifica. Em
suma, é mera evocação designativa de um serviço público prestado por particulares,
profissionais do direito, e, como tal, insuscetível de figurar ad causam ou ad processum,
em qualquer relação de direito, ativa ou passivamente.” [3] (#_ftn3)
Assim sendo, pelos atos praticados no serviço notarial ou de registro, responde
pessoalmente o titular da serventia extrajudicial, não se afigurando tecnicamente correto
que o cartório integre o polo passivo de qualquer demanda, uma vez que não detém
personalidade jurídica própria, consoante o disposto no art. 22 da Lei n.o 8.935/94
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8935.htm), art. 28 da Lei n.o 6.015/73
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015.htm)
e
art.
236,
§1o,
da
Constituição
Federal/88.
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm) É oportuno
relacionar o presente posicionamento ao Direito Tributário, no que tange a

2 in https://www.irib.org.br/obras/reflexos-processuais-e-extraprocessuais. Acesso aos 02/07/20.
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.000158/2007-77

incidência do IRPF – (Imposto sobre a Renda de Pessoa Física). Cabe salientar que
os haveres auferidos pelo titular da serventia, a título de emolumentos, são
contabilizados como receita da pessoa física do titular, recolhendo este o IRPF.
Portanto, verifica-se que para efeitos tributários, também os cartórios não
possuem personalidade jurídica.
A respeito da personalidade jurídica dos cartórios, por sua vez, ensina a doutrina
que:
“...os serviços notariais e registrais (cartórios) não possuem personalidade jurídica.
São meras divisões administrativas nas quais os notários e registradores exercem o
seu mister, através de delegação estatal. (..) É manifesto que não há “atos
praticados pelos serviços notariais e de registro.” Os serviços notariais e de
registro não praticam atos. Quem os pratica, prescinde referir, são os notários e
registradores e seus prepostos, contratados pelo regime celetista.”[6] (#_ftn6)
Por conseguinte, conclui-se que o cartório extrajudicial é uma instituição sem
personalidade jurídica, sendo certo afirrmar que as serventias notariais e de
registro não chegam sequer a configurar-se como pessoa, ou seja, representam
apenas o local físico onde é exercida, em caráter privado, a função pública
delegada. (#vsumario)3
Esse também é o entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme precedentes abaixo, citados apenas exemplificativamente, dentre inúmeros
outros no mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO
INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e
notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos
atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato
não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda.
Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 28.9.2017.
2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal
em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula
283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso
Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual
seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao
Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria
serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo
seu titular (fls. 123).
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no REsp No 1036393 – SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1T, j.
24/06/19, Sessão Virtual de 18/06/2019 a 24/06/2019, v.u.)
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ISS. RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO. OS SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS
E NOTARIAIS NÃO DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA, DE MODO QUE
QUEM RESPONDE PELOS ATOS DECORRENTES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS

3 REGNOBERTO MARQUES DE MELO JR. apud Guilheme Fanti (https://www.irib.org.br/obras/reflexos-
processuais-e-extraprocessuais). Acesso aos 01/07/2020
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.000158/2007-77

É O TITULAR DO CARTÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Verifica-se que o acórdão regional recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que "[...] os serviços de registros públicos,
cartorários e notariais não detém personalidade jurídica, de modo que quem
responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Logo,
o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
repetitória tributária" (AgInt no REsp 1441464/PR, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 28/9/2017).
II - Outros precedentes são no mesmo sentido: AgRg no REsp 1.360.111/SP, Rel.
Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/5/2015; AgRg no
REsp 1.468.987/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
11/3/2015; AgRg no AREsp 460.534/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, DJe 28/4/2014.
III - Da mesma forma, o acórdão regional se apresenta em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à decadência, de acordo com a qual o termo inicial do
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação.
Nesse sentido: REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009; AgInt no AREsp 1156183/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
26/02/2018)
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp No 1.141.894 – SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2T, j.
13/12/18, Dje 21/11/19, v.u.)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557
DO CPC. CARTÓRIO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
1. A eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do
recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental, conforme precedentes desta
Corte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o tabelionato não detém personalidade
jurídica. Quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do
cartório na época dos fatos. Logo, não possui legitimidade para figurar como polo
passivo na presente demanda.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp No 1.462.169 – RS, rel. Min. Humberto Martins, 2T, j. 20/11/14, Dje
04/12/14, v.u.)
No presente caso, o auto de infração foi lavrado contra a Serventia, ou seja, contra
JACIARA CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO REG IMOV TIT DOC E PROTESTOS, entidade, como
acima demonstrado, sem personalidade jurídica, sendo arrolada como corresponsável, não como
responsável solidária, a notária/registradora Lúcia Victor Coelho.
Por tudo quanto já acima exposto, parece-nos claro o equívoco da autoridade
lançadora em eleger como sujeito passivo da obrigação tributária o Cartório do 1o Ofício e não a
notária/registradora por ele responsável, pois nos termos do art. 236 da Constituição Federal e da
Lei dos Cartórios, que o regulamenta (Legislação no 89835/94), especialmente dos dispositivos
acima reproduzidos, resta evidenciado que foi ela, a pessoa física responsável pela Serventia,
quem praticou o fato gerador do tributo cobrado por meio do presente lançamento.
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.000158/2007-77

Assim, o lançamento, de fato, é nulo, por ilegitimidade do sujeito passivo, e assim
deve ser declarado.
Neste ponto, anote-se que embora a nulidade do lançamento em face da ausência
de personalidade jurídica do cartório se trate de argumento novo, trazido pelo recorrente apenas
em sede de recurso voluntário, saliente-se que a ilegitimidade do recorrente seja para figurar
como sujeito passivo do auto de infração, seja no processo administrativo que o sucede, ou ainda
em processo judicial, é matéria de ordem pública, que não só pode, como deve ser conhecida
pelo julgador, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição4.
A esse respeito, o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos
processos administrativos, ao processo administrativo fiscal, inclusive, dispõe em seu art. 17
que:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. (Destaquei)
Em comentário a esse dispositivo, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery5 que:
12. Quem pode alegar. Interesse e legitimidade são condições da ação e devem ser
apreciadas ex officio pelo juiz. Como as matérias de ordem pública são de interesse
público, sobre elas não incide o princípio dispositivo, de modo que as partes, bem como
o Ministério Público pode alegá-las, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Anote-se, por fim, que não há que se falar, no presente caso, em capacidade
judiciária do recorrente, como cartório extrajudicial, para figurar no sujeito passivo do auto de
infração e, por conseguinte, do presente processo administrativo.
Melhor explicando, há entes despersonalizados, tais como a massa falida, o
condomínio de apartamentos, o espólio, a herança jacente ou vacante e outros que, embora sem
personalidade jurídica, têm capacidade de ser parte, ou seja, têm o que a doutrina chama de
personalidade judiciária, ou seja, podem figurar como autores ou réus no processo. Isso se dá,
todavia, porque a lei lhes dá essa possibilidade, o que não é o caso dos cartórios extrajudiciais,
pois como exposto acima, a Lei no 8395/94 não contém disposição nesse sentido e é clara em
atribuir toda e qualquer responsabilidade, de qualquer espécie, pela serventia e tudo que ela
envolve ao oficial notário/registrador.
Desse modo, entendo que a ilegitimidade e, também, a ausência de capacidade
judiciária do recorrente para figurar como sujeito passivo do lançamento é clara e fulmina este
ato de nulidade insanável, que deve ser reconhecida.

4 Sobre matéria de ordem pública, ensina Carlos Maximiliano: "Toda disposição, ainda que ampare um direito
individual, atende também, embora indiretamente, ao interesse publico; hoje até se entende que se protege aquele
por amor a este: por exemplo, há conveniência nacional em ser a propriedade garantida em toda a sua plenitude. A
distinção entre prescrições de ordem pública e de ordem privada consiste no seguinte: entre as primeiras o interesse
da sociedade coletivamente considerada sobreleva a tudo, a tutela do mesmo constitui o fim principal do preceito
obrigatório; é evidente que apenas de modo indireto a norma aproveita aos cidadãos isolados, porque se inspira antes
no bem da comunidade do que no do indivíduo; e quando o preceito é de ordem privada sucede o contrário: só
indiretamente serve o interesse público, a sociedade considerada em seu conjunto; a proteção do direito do
indivíiduo constitui o objetivo primordial. Os limites de uma e outra espécie tem algo de impreciso; os juristas
guiam-se, em toda parte, menos pelas definições do que pela enumeração paulatinamente oferecida pela
jurisprudência." In HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 176.
5 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 237.
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.000158/2007-77

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
para declarar a nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital